Tribunal: TJMT
Processo: 0005728-98.2012.8.11.0008
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005728-98.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), SILVANA VIEIRA PAES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA
–
DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.

Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública
.

Não configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser afastada a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
contra sentença proferida pelo juízo da 1o Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, M.M.
Silvio Mendonça Ribeiro Filho
, nos autos da Execução Fiscal n. 5728-98.2012.811.0008 (código 84886) ajuizada em face de
SILVANA VIEIRA PAES
, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 156, V do CTN, c/c art. 487, II e 924, V ambos do Código de Processo Civil e art. 40, §4o da Lei 6.830/80.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que o processo permaneceu parado por conta da decisão do magistrado, que determinou o arquivamento provisório da execução por valor inferior a 15 (quinze) UPF, conforme o provimento 013/2013-CJ.

Assevera, que o efeito da suspensão processual não deve fluir o prazo prescricional durante a suspensão processual. E que para configurar a prescrição intercorrente é necessário que haja a inércia do credor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e cassar a sentença objurgada.

Sem contrarrazões pelo apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
reconheceu de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 156, V do CTN, c/c art. 487, II e 924, V ambos do Código de Processo Civil e art. 40, §4o da Lei 6.830/80.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Apelante
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

ajuizou Ação de Execução Fiscal n. 5728-98.
2012.811.0008 (código 85886) ajuizada em face de
SILVANA VIEIRA PAES

visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 697,17 vigente na época da propositura da ação.

Sem muita delonga, o processo foi ajuizado em 28/12/2012, o magistrado
a quo
antes de determinar a citação do executado, determinou o arquivamento provisório da execução com fulcro no provimento no 13/2013/CGJ em 01/05/2013 – id. 8496730-.

O Fisco teve ciência desta decisão em 04/06/2013 – id. 8496730-.

Em 11/09/2018 os autos foram desarquivados para manifestação do exequente sobre a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80.

Em 27/11/2018 o juízo de origem sentenciou o feito, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e julgando extinto o processo amparado nos
art. 156, V do CTN, c/c art. 487, II e 924, V ambos do Código de Processo Civil e art. 40, §4o da Lei 6.830/80.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando evidente que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

A parte Recorrente afirma
que o processo permaneceu parado por conta da decisão do magistrado, que determinou o arquivamento provisório da execução por valor inferior a 15 (quinze) UPF, conforme o provimento 013/2013-CJ.

Ocorre que, nos termos da Súmula n.o 314/STJ, diante da não localização de bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano, e após o transcurso desse prazo se inicial a contagem do prazo prescricional, como transcrevo:

“Súmula n.o 314 do STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente"

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento no sentido de que depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possa recair a penhora,
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da Exequente
, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DO EXEQUENTE NO LUSTRO LEGAL - DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA - CARACTERIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STJ - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1- Resta configurada a desídia da Fazenda Pública quando o processo permanece sem qualquer movimentação há mais de 05 cinco anos.2 -
Desnecessária a prévia intimação pessoal da exequente acerca da suspensão do processo e do seu consequente arquivamento, nos moldes da súmula 314, do STJ
.3 - O ato de suspensão e de remessa dos autos ao arquivo provisório constitui consequência legal e automática advinda da inércia da Fazenda Pública ou da impossibilidade de prosseguimento da execução, retratando ato ordinatório passível de ser praticado pelo escrivão judicial”. (TJMT - Ap 66573/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — OCORRÊNCIA — INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO — PRAZO DE CINCO ANOS A CONTAR DO ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO — DECURSO. DECISÃO QUE SUSPENDE OU ARQUIVA O FEITO — ARTIGO 40 DA LEI No 6.830/1980 — INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA — DESNECESSIDADE.
Caracterizada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, a contar do arquivamento provisório, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a intimação da Fazenda Pública da decisão que corretamente suspende ou arquiva o feito, na forma do artigo 40, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980
. Recurso não provido”.
(TJMT - AgR 162011/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014)

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens do devedor e intimada a Fazenda Pública.

Partindo dessas premissas, observa-se que na data que o Apelante teve ciência inequívoca da suspensão do feito (04/06/2013), passando a correr a partir desse marco a suspensão processual de 01 (um) ano, o qual se findou em 04/06/2014, iniciando automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, o qual se encerrou em 04/06/2019.

Tem-se, portanto que,
em 27/11/2018,
quando o processo foi sentenciado pelo Juízo
a quo,
não havia transcorrido mais de 05 (cinco) anos da data que se findou a suspensão processual, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição intercorrente.

Assim, equivocou-se o Magistrado
a quo
ao sentenciar o feito reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e julgando extinto o processo com fulcro nos
arts. 156, V do CTN, c/c art. 487, II e 924, V ambos do Código de Processo Civil e art. 40, §4o da Lei 6.830/80.

Deste modo, não há que se falar em existência da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E

DOU PROVIMENTO
ao

presente recurso para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020